Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PAPEL RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. ACOMETIMENTO POR ENFERMIDADE CARDÍACA. TRATAMENTO MÉDICO PENITENCIÁRIO SATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado por incursão artigo 2o, §4o inciso IV da lei 12.850/2013: integração a um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal.
2. O encerramento de investigação por falta de elementos para deflagração da ação penal afasta a prorrogação da competência para apurar fatos novos, com elementos autônomos e investigados distintos, ainda que, no transcorrer da persecução, o compartilhamento de provas indique a atuação do mesmo grupo criminoso.
3. Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação preventiva, porque preenchidos os pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a gravidade concreta das ações criminosas, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis, importa na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Sabe-se que o sistema penitenciário do Distrito Federal conta com profissionais de saúde para atender os internos e, em situações pontuais, quando o tratamento intramuros não é indicado, os agentes de segurança prisional são encarregados de conduzir os enfermos às instalações da rede pública de saúde. Assim, a necessidade da custódia cautelar não pode ser afastada pelo acometimento de enfermidade, notadamente quando há indicativos de que o interno recebe tratamento ambulatorial satisfatório no cárcere.
5. Impetração conhecida. Ordem denegada.